Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-81.2021.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000120-81.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MAYLON DANIEL DE SOUZA (EMBARGANTE), MARLON DE SOUZA DA ROSA - CPF: 008.278.491-41 (EMBARGANTE), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), FABIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 024.190.111-12 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SAÚDE PUBLICA (VÍTIMA), WASHINGTON CHAGAS BRANDAO - CPF: 044.354.031-45 (ASSISTENTE), MARCELINO CEZAR DE OLIVEIRA VERA (ASSISTENTE), FABIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 024.190.111-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DA DEFESA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO ANALISADA NA DECISÃO EMBARGADA – DEMAIS QUESTÕES DEVIDAMENTE ABORDADAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO – OMISSÃO CONSTATADA E SANADA SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração são oponíveis contra acórdãos em que se constate ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. A omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu. Nesse sentido, observa-se que houve omissão na medida em que não foi analisada no acórdão combatido a preliminar da defesa de ausência de fundamentação.

Parcialmente provido o embargo declaratório sem aplicação de efeitos infringentes

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal no
1000120-81.2021.8.11.0010
, interposto em favor
Maylon Daniel de Souza
e
Marlon de Souza da Rosa
.

Os embargantes requereram,
in verbis
: (Id. 115376978)

“(...) Portanto, requer o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que seja esclarecido as omissões apontada e, consequentemente, a procedência dos embargos declaratórios, e s.m.j, caso alguma dúvida ainda persista no espírito de Vossas Excelências, remanesce ainda a possibilidade de NULIDADE (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO) – ADMISSIBILIDADE e no MÉRITO a DESCLASSIFICAÇÃO/ADMISSIBILIDADE, como bem, apontado pelo MP. (...).”

O embargante declarou que houve omissão no acordão, trazendo vários pontos, na qual alega que não foram devidamente analisados, requerendo o respectivo provimento.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 117531974).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou não conhecimento dos embargos, e caso conhecido, no mérito postula sua rejeição. (Id. 119995981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Maylon Daniel de Souza
e
Marlon de Souza da Rosa
contra decisão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal no 1000120-81.2021.8.11.0010.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
in verbis
:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (in 3a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Observa-se da lição exposta que os embargos de declaração buscam o saneamento de omissão ou a elucidação de obscuridade ou contradição que eventualmente ocorra na decisão judicial.

Sendo medida excepcional, não deve servir de instrumento para rediscussão da matéria, intenção que se revela patente em grande parte da demanda no presente caso, uma vez que a decisão embargada resolveu com precisão grande parte das questões colocadas à apreciação jurisdicional.

Pela simples leitura do acórdão combatido se verifica que o pleito para recorrer em liberdade, inépcia da denúncia, a alegação de nulidade da entrada dos policiais no domicilio do réu, a absolvição, desclassificação e isenção do pagamento das custas processuais, tiveram espaço na discussão plenária e foram afastados por decisão unânime dos componentes desta Câmara, conforme se depreende da leitura da ementa do acórdão embargado: (Id. 114688958)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO CAUTELARMENTE POR TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL – APELANTE QUE POSSUI 06 (SEIS) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – PEDIDOS IDÊNTICOS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PROLATADA – DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS, COM A NARRATIVA DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES – DESCRIÇÃO QUE PERMITE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP PREENCHIDOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA – PRELIMINARES AFASTADAS – ABSOLVIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DO POLICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO – INOCORRÊNCIA – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA DEVE SER COMPROVADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

É orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça de que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal.

Estando em consonância com os requisitos do artigo 41 do Código de Ritos Penais, despiciendo fala-se em inépcia da denúncia.

“IV - A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é cabível examinar a alegação de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal, após a prolação de sentença condenatória. (...). (AgRg no AREsp 1810066/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021) ”

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a descrição satisfatória do fato na denúncia, que propicie o exercício do contraditório e da ampla defesa, afasta a inépcia da petição inicial. ” (AgRg no REsp 1658734 / SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.12.2017) ”

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados na declaração dos Policiais que atuaram na prisão.

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Cabe salientar que o julgador não está obrigado a examinar todas as questões suscitadas pelas partes, quando da análise do contexto probatório, restarem suficientes às razões de decidir, sendo, portanto, um ato de inteligência e lógica, e não um questionário a ser respondido.

Contudo, emerge do acórdão que toda a prova produzida foi analisada, bem como, se percebe facilmente que a intenção dos Embargantes está direcionada a rediscutir matéria já decidida por esse Colegiado.

Vejamos alguns trechos das principais provas elencadas na decisão:

“(...)
PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA

Da leitura da peça acusatória (Id. Id. 93515235), afere-se que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa foi descrito pelo órgão acusador, porquanto a denúncia traz congruente exposição e contextualização do fato criminoso imputado aos acusados.

Ademais, a concisão da denúncia é medida que se impõe para não tornar a peça inicial do processo penal em uma autêntica alegação final, avaliando provas e sugerindo jurisprudência a ser aplicada. A peça deve indicar o que o agente fez, para que ele possa se defender.

(...)

No caso dos autos, a denúncia atendeu todos os requisitos do citado artigo 41 do Código de Processo Penal, pois descreve o fato criminoso e suas circunstâncias, qualifica os réus e lhe conferem integral conhecimento sobre o crime que lhe são imputados, garantido, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa em toda sua plenitude.

PRELIMINAR – INVASÃO AO DOMICILIO

(...)

Extrajudicialmente o policial militar Marcelino Cezar de Oliveira Vera, alegou que a Guarnição Policial visualizou 01 (um) dos apelantes jogar uma porção de entorpecente quando este percebeu a presença dos policiais, correndo para dentro de sua residência, vejamos: (Id. 93515209)

(...)

Em juízo o policial descreveu que estava na direção da viatura, além de ter confirmado que a Guarnição Policial que visualizou o agente jogar um a porção de drogas e correr para sua residência, tendo especificado a pessoa que teria observado a ação, que no presente caso foi seu Comandante, que estava ao seu lado na viatura, in verbis:

(...)

Por sua vez, ao analisar o depoimento judicial do policial militar Washington Chagas Brandão, é possível verificar que o mesmo confirma ter visualizado um dos acusados jugar uma porção de entorpecente, vejamos: (depoimento retirado da sentença condenatória)

É importante consignar que ao analisar os detalhes das provas colhidas nos autos, nota-se que o policial militar Marcelino Cezar de Oliveira Vera era a pessoa encarregada em dirigir a viatura, ou seja, sua atenção maior estava no trânsito, enquanto o agente policial Washington Chagas Brandão estava na viatura somente observando o que acontecia ao seu redor.

Portanto, nota-se que o depoimento do policial Washington Chagas Brandão é mais crível, pois tinha, na ocasião, perfeitas condições de realmente ter visualizado um dos réus dispensar o entorpecente, tanto que confirmou sua versão em ambas as fases, além é claro, das denúncias anônimas de que no local existia o tráfico de drogas.

Ademais, eventuais contradições de quem seria a pessoa que dispensou a droga, não é relevante, pois independentemente de quem a jogou, houve a demonstração inequívoca que existiu uma fundada suspeita antes dos policiais adentraram na residência.

Cumpre ainda destacar o depoimento do apelante Marlon de Souza da Rosa, na qual houve algumas contradições, visto que em juízo mudou sua versão apresentada extrajudicialmente sobre os fatos, in verbis:

“QUE NEGA QUE SEJA TRAFICANTE; QUE SE DECLARANTE USUÁRIO DE PASTA BASE E COCAÍNA; QUE NA NOITE DE ONTEM PARA HOJE, O INTERROGANDO ESTAVA INGERINDO BEBIDA ALCOOLICA, NA SALA DE SUA RESIDENCIA CONVERSANDO COM SUA GENITORA, ENQUANTO SEU IRMÃO DORMIA COM A FILHA E A COMPANHEIRA DELE; QUE OUVIU BARULHO NA FRENTE DA RESIDENCIA E QUANDO SAIU PARA VER O QUE ESTAVA ACONTECENDO, VIU DOIS POLICIAIS JÁ ENTRANDO PELO PORTÃO; QUE OS POLICIAIS DISSERAM QUE HAVIAM DETIDO A PESSOA FABIANA, E QUE A MESMA HAVIA DITO QUE A DROGA QUE ELA PORTAVA HAVIA COMPRADO NA CASA DO INTERROGANDO; QUE O INTERROGANDO DISSE AOS POLICIAIS QUE ELES PODERIAM ENTRAR, REVISTAR TUDO, QUE NA CASA NÃO HAVIA DROGA; QUE É CERTO QUE FABIANA MENTIU, POIS A MESMA CERTAMENTE NÃO COMPROU A DROGA NA RESIDENCIA DO INTERROGANDO; QUE O INTERROGANDO CONHECE FABIANA DE VISTA, MAS A MESMA NUNCA FOI A CASA DO INTERROGANDO; QUE O INTERROGANDO ESCLARECE QUE NÃO HAVIA DROGA NA RESIDENCIA E QUE A DROGA APREENDIDA NOS AUTOS FOI RECOLHIDA DE FABIANA; QUE O PRATO REFERIDO PELOS POLICIAIS QUE ESTAVA NA CASA DO INTERROGANDO, REALMENTE ERA UM PRATO COM PÓ, QUE O INTERROGANDO ESTAVA CHEIRANDO; QUE OS POLICIAIS QUERIAM RECOLHER O PÓ DO PRATO, MAS O INTERROGANDO QUEBROU O PRATO ANTES QUE OS POLICIAIS CONSEGUISSEM RECOLHER, ATÉ PRA NÃO CARACTERIZAR O TRAFICO DE DROGAS.

Portanto, em juízo alterou sua versão, alegando, em síntese, que estava realmente em frente de sua residência, mas que não dispensou droga, que somente correu em direção a sua casa, pois se assustou ao ver a polícia, que a droga encontrada era para consumo próprio, assim como, declarou que ninguém deu autorização para que os policiais entrassem na casa.

Assim, in casu, haviam elementos suficientes para indicar que o local era utilizado como reduto para a comercialização de substância entorpecente, circunstância corroborada pela atitude suspeita de um dos apelantes, que inclusive, segundo o policial Washington Chagas Brandão seria o réu Marlon, onde inclusive em juízo, o apelante confirmou que estava em frente a sua residência.

Logo, a diligência feita pelos policiais naquela residência era necessária para cessar a prática delituosa e, só foi realizada porque existiam indícios de que os réus estavam comercializando drogas naquele local.

(...)

ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO

(...)

Portanto, em que pese a negativa de autoria por parte de Maylon e Marlon, de que são meros usuários, os depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelos recorrentes.

A apreensão de certa quantidade de entorpecente - 02 (dois) invólucros de maconha – 4,11g (quatro gramas e onze centigramas) e 04 (quatro) pedrinhas de pasta base de cocaína – 0,48g (zero gramas e quarenta e oito centigramas), após apuração de denúncia de mercancia ilícita de drogas no local, demonstra de forma clara a venda de entorpecente pelos apelantes.

Além do mais, os policiais relataram que Marlon teria batido em um prato que estava em cima da mesa, na qual continha mais drogas, não sendo possível apreender, pois se espalhou.

Com efeito, apesar dos policiais terem apontado que uma usuária de drogas (Sr.a. Fabiana) foi pega anteriormente com algumas porções de entorpecente, momento em que esta apontou os acusados como sendo as pessoas que teria vendido e, depois negou essa versão em seu depoimento, registra-se que não foi a única denúncia que os agentes policiais receberam, pois foi relatado que tiveram várias ligações através do número telefônico 190. (...)”.

Assim, verifica-se que a grande parte das questões levantada traduz mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida.

Do cenário exposto, não se verifica qualquer omissão, contradições ou obscuridades a ser sanado em quase todos os pedidos da defesa, sendo certo que a irresignação alicerça-se, em verdade, na insatisfação do embargante quanto ao deslinde do processo nesses pontos, pretendendo com a oposição do recurso tão somente rediscutir a matéria posta nos autos.

Contudo, nota-se que realmente houve omissão quanto ao pedido da defesa de ausência de fundamentação da sentença condenatória, na qual alegou que o Magistrado não apontou objetivamente e de forma individualizada as condutas dos 02 (dois) acusados, assim como, sobre a ausência de especificação de qual condenação transitada em julgado o magistrado utilizou para majorar a pena-base, pois não foram abordados no acórdão.

Desta forma, passo a sua análise.

NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Os embargantes relatam que a sentença é nula, por ausência de fundamentação, uma vez que o juiz
a quo
não apontou objetivamente e de forma individualizada as condutas dos 02 (dois) acusados.

Peço vênia para transcrever em parte a sentença condenatória, eis que o apelo aduz a sua nulidade, vejamos:

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, ofereceu denúncia em face de MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006.

Segundo a exordial acusatória, que no dia 16 de dezembro de 2020, por volta da 00h10min, na residência situada na Rua B, no 40, Bairro Jardim Vitória, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, os denunciados MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA, após adquirirem e receberem de maneira escusa, venderam, tiveram em depósito e guardaram, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 04 (quatro) pedras de substância entorpecente tipo cocaína e 02 (duas) porções de droga, tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

Deflui do incluso procedimento administrativo que a Guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas no Bairro Jardim Vitória, em razão das informações sobre a comercialização de drogas na residência situada na Rua B, no 40, momento em que se deparou com um suspeito, o qual, ao visualizar a viatura policial, dispensou uma porção de drogas e correu para os fundos do referido imóvel.

Ato contínuo, a Polícia Militar adentrou a residência e procedeu a abordagem dos denunciados MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA e, durante a busca domiciliar, encontrou, em cima da mesa da cozinha, um prato, utilizado para a mistura, contendo droga em pó, 04 (quatro) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de maconha.

É dos autos que o denunciado MARLON DE SOUZA DA ROSA arremessou o prato ao chão para quebrá-lo.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que os denunciados praticaram o delito de tráfico de drogas.

Por fim, o auto de constatação preliminar da natureza da substância apreendida, a que faz menção o § 1o do artigo 50 da Lei Federal no 11.343/2.006, está acostado no ID. 47166522.

Em 27 de janeiro de 2021, foi determinada a notificação dos acusados para oferecerem defesa prévia por escrito no prazo de 10 (dez) dias (Id. Num. 47816350).

Os acusados MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA apresentaram defesa preliminar (Id. Num. 49055096).

A denúncia foi recebida, sendo designada audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência para o dia 17 de março de 2021 às 13h00min (Id. Num. 49148069).

Na audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, posteriormente, realizado o interrogatório dos acusados MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA, sendo os depoimentos tomados e gravados digitalmente em CD-R.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu que a presente ação seja julgada procedente, a fim de condenar os acusados MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA nas disposições do artigo 33, da Lei Federal n. 11.343/06 (Id. Num. 56266560).

A defesa dos acusados MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA requereu: a) que seja reconhecida a ausência de provas da prática dos delitos do artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06, pelos acusados, julgando improcedente a denúncia e absolvendo os acusados; b) caso entenda que ocorreu a posse da substância entorpecente pelos acusados e a ausência de provas de comercialização, que seja o delito do artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06, desclassificado para o do artigo 28, da Lei Federal n. 11.343/06, com a aplicação das penas previstas; c) com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, seja reconhecida a nulidade processual de todo conjunto probatório destes autos com a absolvição dos réus (Id. Num. 56957539).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal objetivando-se apurar a responsabilidade criminal de MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos, pela prática dos crimes tipificados na peça vestibular.

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, sabe-se que para a entrada forçada em domicílio, os agentes estatais devem demonstrar a existência de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para o ingresso na residência.

Verifica-se que a entrada domiciliar se baseou em fundadas razões e devido ao estado de flagrância, em razão do acusado MARLON DE SOUZA DA ROSA, sem qualquer motivo, estando na parte externa do imóvel e após visualizar a aproximação da Polícia Militar, empreendeu fuga para o quintal de sua residência, momento em que dispensou uma porção de droga
.

Neste sentido é o entendimento pacífico e atual do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE/ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ENTORPECENTES – REJEIÇÃO – APELANTE QUE APRESENTOU COMPORTAMENTO SUSPEITO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL – 2. MÉRITO – 2.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO E DEMAIS PROVAS NOS AUTOS – COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS PORÇÕES DE MACONHA E COCAÍNA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO NA QUANTIDADE DE PENA E NA REINCIDÊNCIA DO RÉU – REGRA DO ART. 387, §2o DO CPP QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PEN – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, §2.o e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação policial, possibilitando fossem localizadas as substâncias ilícitas dispensadas embaixo de um automóvel; 2. Se as circunstâncias da prisão do apelante – inclusive com apreensão de porções individualizadas de duas espécies de entorpecentes (maconha e cocaína), bem como de considerável numerário sem comprovação de origem lícita, com quem se admitiu desempregado –, aliadas aos depoimentos judiciais firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a propriedade dos narcóticos e sua destinação mercantil, é inviável o pleito absolutório; 3. Não merece reparo o regime inicial fechado estabelecido com fundamento na quantidade de pena – mais de 4 (quatro) anos de reclusão, e na reincidência do acusado, competindo ao MM. Juiz da Execução Penal considerar o tempo de prisão cautelar para fins de eventual detração, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.o 7.210/84, porquanto, in casu, não tem o condão de interferir no regime inicial de cumprimento da sanção; 4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais. Apelo defensivo conhecido e desprovido. (N.U 0007520-04.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - DILIGÊNCIA POLICIAL - ATITUDE SUSPEITA DO APELANTE AO VISUALIZAR A GUARNIÇÃO POLICIAL - LOCAL COM ALTO ÍNDICE DE TRÁFICO DE DROGAS - FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE ENTORPECENTES - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: PROPRIEDADE DAS DROGAS “DUVIDOSA”, AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA, QUANTIDADE NÃO JUSTIFICARIA O AUMENTO DA PENA-BASE, ELEVAÇÃO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA DESPROPORCIONAL, DIREITO À DETRAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENAS, DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - DROGAS “PLANTADAS” PELOS POLICIAIS MILITARES - AGENTES PÚBLICOS SEQUER CONHECIAM O APELANTE - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA CONTRADITÓRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ESCUSA ISOLADA - NÃO SUFICIÊNCIA PARA ENFRAQUECER ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - JULGADO DO TJMT - APREENSÃO DE 121 (CENTO E VINTE E UMA) PAPELOTES COCAÍNA, UMA PORÇÃO DE MACONHA E DINHEIRO - FUGA DO APELANTE - RELATOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES - DROGAS ACONDICIONAMENTO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS - INDICATIVO DE VENDA DIFUSA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - QUANTIDADE DE COCAÍNA [49,58G] NÃO INEXPRESSIVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CUSTO DE ESTIMADO DAS DROGAS - LOCAL DA PRISÃO CONHECIDO PELO ALTO ÍNDICE DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES E TESTEMUNHA - FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO - CONSUMAÇÃO - PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS NELE DESCRITAS - ARESTO DO TJMT - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO DE DROGAS - DECISÕES DO TJMT E TJMG - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE - QUANTIDADE DE DROGAS NÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAR A PENA-BASE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ACÓRDÃO DO TJMT - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - REINCIDÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL - ORIENTAÇÃO DO STJ - DETRAÇÃO - APELANTE REINCIDENTE - NÃO MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FIXADO - CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO OBSTADO - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDFT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE. “Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP.” (TJMT, Ap 47671/2018). A “simples alegação do réu de que a droga teria sido plantada, sem que tal situação tenha sido comprovada nestes autos (conforme determina o art. 156 do Código de Processo Penal), reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042). A forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] constitui indicativo de venda difusa, visto que o fracionamento “em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.Jus brasil.com.br - acesso em: 20.4.2021).A quantidade de cocaína [49,58g] não se afigura inexpressiva, visto que, consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama e, por aspiração, a dose corresponde a 0,1 grama (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137). O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Ap no 9130/2018). “O firme depoimentos prestado pelo policial militar encarregado da diligencia que culminou na prisão do sentenciado, a apreensão de cocaína repartida em porções distintas e avulsas, o local da abordagem, aliado à versão inconsistente apresentada pelo réu, autorizam o desfecho condenatório pelo crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06.” (TJMG, AP 10702170822762001). Se a quantidade de drogas apreendidas não foi utilizada, pelo juiz da causa, para negativar a pena-base, inexiste interesse recursal na redução (TJMT, N.U 0001030-62.2020.8.11.0010). O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (AgRg no HC 631.993/SP). A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AgRg no AREsp no 1713569/SP). A detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, visto que a efetivação da medida, na fase recursal, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do apelante em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena autoriza, nos termos do disposto no art. 33, § 2o, ‘a’ do CP (TJMT, Ap no 133850/2017). A condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência do apelante obstam o regime inicial diverso do fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE no 20120510091147). (N.U 0048186-81.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

Percebe-se, que havia fundadas razões para entrada domiciliar, pois, ao ver a Guarnição da Polícia Militar se aproximar, um dos acusados apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes, empreendo fuga e dispersando a droga, a fim de evitar uma abordagem e possível situação de flagrante delito.

Ademais, estamos diante de um crime de natureza permanente, cuja execução e consumação se protraem no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento, enquanto perdurar a consumação do delito, dispensando-se o mandado de busca e apreensão. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal. 2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos. 3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 5. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória pela prática anterior de tráfico de drogas. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

No mesmo sentido, é entendimento dos Tribunais Superiores:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5 o, inciso XI, da Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que os policiais militares, impulsionados por denúncia anônima sobre a ocorrência de comércio de drogas, foram até o local onde se encontrava o réu e constataram a utilização do imóvel por traficantes e usuários, fato confirmado inclusive pela fuga de algumas pessoas com a aproximação da viatura policial, conforme destacou o Tribunal a quo. Em diligência, o réu foi flagrado com 3, 35 gramas de crack, 14,70 gramas de cocaína e 6,35 gramas de maconha. 4. Considerando a natureza permanente do delito de tráfico e estando devidamente registrada a justa causa para ensejar o o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, como acima destacado, conclui-se que não se identifica a manifesta ilegalidade sustentada pela defesa. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 457.648/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019).

No mais, evidenciou-se a situação de urgência, já que o atraso na obtenção do mandado judicial reverberaria em prejuízo objetivo e concreto ao estado de flagrância, em decorrência da possível ocultação ou destruição da droga, além de fuga dos réus.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AGENTE QUE NÃO PORTAVA DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS NO HC.598.051/SP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. II - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. III - No caso, ao desobedecer o sinal de parada dado pela Guarda Municipal, o agravante se evadiu e foi perseguido por 15 km até ser interceptado. Admitindo ser foragido da Justiça Pública, o agente, que não portava documentos de identificação, foi conduzido até a sua residência, local onde foram encontrados mais de 9,278 kg de cocaína e tambor contendo lidocaína, situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando a dinâmica do flagrante (desobediência à ordem de parada, evasão, ausência de porte de documento de identificação e reiteração delitiva), bem como o flagrante do tráfico ilícito de entorpecente materializada na conduta do paciente de guardar a droga em sua residência, caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial. IV - O feito em análise se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021), é dizer: a desobediência à ordem de parada da autoridade e evasão, por vias públicas, por 15 km até a sua interceptação; a condição de foragido da Justiça Pública sem a devida identificação na abordagem; o cumprimento do dever legal de proteção da autoridade em diligenciar a correta e indispensável identificação do paciente são circunstâncias fáticas sinalizadoras do ingresso regular no domicílio, de onde iniciou a fuga, tanto que encontrada alta quantidade de droga de alto potencial ofensivo. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 656.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021)

Diante da dinâmica dos fatos, demonstrada as fundadas razões e devidamente justificadas, corroboradas pelo estado de urgência, indicando concretamente que na residência dos acusados havia situação de flagrante delito, afasto o pedido de nulidade processual do conjunto probatório.

Assim, de acordo com o conjunto probatório produzido nestes autos, tem-se por caracterizada a materialidade do delito em análise, em especial pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, relatório administrativo n. 1004/2020, laudo pericial preliminar n° 200.2.04.2020.014321-01, laudo pericial n. 3.14.2021.75173-01, bem como pelas declarações carreadas aos autos.

No que tange à autoria e responsabilidade dos réus, analisando atentamente os autos, verifico que há provas suficientes para comprová-las, razão pela qual o pedido contido na denúncia deve ser julgado procedente, com a consequente condenação dos réus MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA pelos delitos em análise.

Ao serem ouvidos em Juízo, os acusados MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA negaram os fatos narrados na denúncia, afirmando serem usuários de drogas.

A testemunha WASHINGTON CHAGAS BRANDÃO relatou “(...) que a guarnição fazia rondas no Bairro Jardim Vitória e havia denúncias de que ali estaria ocorrendo o comércio de entorpecente; que a guarnição percebeu que um indivíduo ao ver a viatura dispersou o entorpecente e saiu correndo para os fundos de uma residência; que a guarnição fez o acompanhamento e dentro da residência foi realizada a abordagem dele e do segundo suspeito, que seria irmão e moram na mesma residência; que fizeram revista no local e encontraram um prato contendo droga e mais uma quantia de pasta base e maconha; como o indivíduo dispersou o entorpecente, a guarnição fez o seu acompanhamento, pois ele dispersou e saiu correndo; que essa droga que ele jogou foi arrolada com os demais encontrados no interior da residência; que ele viu a viatura, momento que dispersou a droga e saiu correndo; que dentro da casa foi encontrado droga; que tinha denúncias que estava sendo realizado o comercio naquela residência; que são irmãos; que o que dispersou a droga foi o que não possui deficiência no olho, o Marlon; que encontraram a droga na mesa da cozinha; que tinha um prato utilizado para mistura; que ao perguntar para eles se estava tendo o comercio de drogas, os mesmos disseram que eram usuários; que no prato tinha resquícios da droga cocaína; que durante a condução deles o Marlon conseguiu quebrar o prato; que foram localizadas quatro pedras prontas para venda e dois invólucros de maconha; que eram dois tipos de drogas; que as denúncias eram no sentido que estavam realizando o comercio de drogas, mas não especificaram de quais drogas; que foram várias denúncias; (...)”.

No mesmo sentido foram as informações apresentadas pela testemunha MARCELINO CEZAR DE OLIVEIRA VERA, narrando “(...) que nesse dia, em decorrência de algumas informações de que havia o comércio de drogas na Rua B, Jardim Vitória, foram até o local para verificar; que chegando próximo à residência, um rapaz saiu correndo e viram uma pequena porção de droga caindo no chão; que ele foi para os fundos da residência; que entraram na residência e localizaram mais drogas; que havia denúncias daquele local; que foi localizada uma porção de maconha e umas pedras de pasta base de cocaína; que já tinha informações de ocorrências passadas; que foi realizada a abordagem da Fabiana em posse de drogas; que ela disse ter comprado dos acusados; que diante dessas informações, eles foram verificar; que chegando no local, o rapaz saiu correndo para os fundos da residência; que tinham recebido informações via 190 e de populares também; que no momento da condução, um deles bateu no prato que o outro policial estava levando e que continha a pasta base; que foi apreendido pasta base e maconha; (...)”.

Nota-se que os relatos apresentados pelas testemunhas ouvidas em Juízo, Policiais Militares que diligenciaram no caso em questão, os quais prestaram depoimento mediante compromisso legal, trouxeram informações coerentes e harmônicas com as provas produzidas nos autos, que os acusados MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA praticaram o crime de tráfico de drogas.

A propósito, visando pacificar a matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.o 08, cuja redação dispõe: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Desta forma, restando claramente demonstrada a prática do crime imputado aos acusados MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA, que na ausência de causa que exclua o crime ou isente os réus de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal, em relação ao acusado MARLON DE SOUZA DA ROSA.

No presente caso é inaplicável a regra contida no artigo 33, §4°, da Lei Federal n° 11.343/2006, em favor do acusado MARLON DE SOUZA DA ROSA considerando a multirreincidência deste, bem como em relação ao acusado MAYLON DANIEL DE SOUZA que possui registros criminais, conforme demonstrado em sua FAC (Enunciado 52, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso).

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para CONDENAR os acusados MARLON DE SOUZA DA ROSA e MAYLON DANIEL DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos, como incursos no artigo 33, cabeça, da Lei Federal no 11.343/2006.

No presente caso, lendo atentamente a sentença, observa-se que inexiste o vício aduzido.

Para proferir uma decisão de mérito, o juiz vale-se das provas obtidas no decorrer da instrução criminal, em conjunto com as produzidas no inquérito policial, depoimentos de testemunhas e vítimas, especialmente as produzidas sob o crivo do contraditório.

O Magistrado de piso apontou no
decisum
com fundamento no conjunto fático probatório, a materialidade delitiva, a autoria, assim como, pela transcrição dos depoimentos dos policiais, foi possível observar a conduta de cada um dos apelantes, além de citar especificamente a conduta do réu Marlon de Souza da Rosa: “
Verifica-se que a entrada domiciliar se baseou em fundadas razões e devido ao estado de flagrância, em razão do acusado MARLON DE SOUZA DA ROSA, sem qualquer motivo, estando na parte externa do imóvel e após visualizar a aproximação da Polícia Militar, empreendeu fuga para o quintal de sua residência, momento em que dispensou uma porção de droga
”; o que pela lógica coloca o réu Maylon Daniel de Souza dentro da residência.

Portanto, importante reforçar novamente que a sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação coletiva. Na sentença, julgou-se extinta a execução em razão da falta de interesse de agir, porquanto o direito fora executado por execução individual. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) III - Não há violação do 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - Na Corte de origem, considerou-se que a parte recorrente fez cessar a possibilidade de se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva, pois promoveu ação de execução individual, posterior, já encerrada com a satisfação da obrigação. É o que se confere do seguinte trecho: "Não é dado ao jurisdicionado acionar simultaneamente a via individual ou coletiva para provocar a jurisdição acerca da mesma questão de fato e de direito. É o que determina o art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às demais ações coletivas, ex vi do art. 21, da Lei 7347/85. Assim, se não houve requerimento expresso de suspensão da ação individual ajuizada precedentemente à coletiva, ou se houver o ajuizamento posterior dessa mesma ação individual, cessa a possibilidade de a demandante beneficiar-se da coisa julgada formada no âmbito da ação coletiva." V - No caso dos autos, a ação individual foi proposta após a ação coletiva. Conforme entendimento desta Corte, a providência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 1o/9/2020; REsp 1.857.769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020. VI - Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Casa. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1702171/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)”.

No mais, inexiste ilegalidade no fato do juiz
a quo
não ter se referido qual condenação transitada em julgado utilizou para aumentar a pena-base, uma vez que efetivamente o embargante Marlon possui 06 (seis) condenações transitadas em julgados, e independente de qual é usada na primeira fase como maus antecedentes ou na segunda como reincidência, não causa nenhuma prejuízo ao réu, sendo desnecessário citar qual especificamente ele usou em cada fase dosimétrica.

Assim, não há que se falar em falta de fundamentação da sentença, sob a alegação de que o juiz de primeiro grau não individualizou as condutas dos embargantes ou que não especificou qual processo transitado em julgado utilizou para aumentar a pena-base.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal” (TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Ante o exposto, dou

parcial provimento
aos Embargos de Declaração opostos, somente para corrigir omissão, analisando o pedido de ausência de fundamentação da sentença condenatória, mas sem efeitos infringentes, mantendo inalterados os demais termos da decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022